Tribunal: TJMT
Processo: 1004217-14.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004217-14.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VANDA PERES DA SILVA - CPF: 208.118.611-04 (APELANTE), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), NEUTON DE CASTRO TAVARES JUNIOR - CPF: 609.376.333-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
ação revisional de contrata c/c indenização – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE – NÃO DEMOSTRADA – PERCENTUAL QUE NÃO EXCEDE A UM VEZ E MEIA

DA MÉDIA DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL PARA O MESMO PERÍODO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar em julgamento de recurso repetitivo (
REsp n. 1.061.530/RS
), pacificando o tema para reconhecer a abusividade dos juros contratados
se a taxa estipulada for mais de uma vez e meia superior à média praticada pelo mercado
, observada a época de celebração da avença.

Fazendo-se o simples cotejo entre a taxa de juros contratada e a taxa média de mercado vigente na mesma época de celebração das avenças, pode-se afirmar que inexiste abusividade na pactuação, posto que a taxa de juros cobrada não supera uma vez e meia a taxa média divulgada pelo Banco Central.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por VANDA PERES DA SILVA em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da comarca de Rondonópolis que nos autos n.o 1004217-14.2022.8.11.0003 – ação revisional de contrata c/c indenização – proposta em face de BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A – julgou improcedente referida ação, condenou a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, devendo ser observado § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil, suspendendo a execução das custas processuais.

Inconformada em suas razões a Apelante alega em síntese, que instados a especificarem as provas que pretendiam produzir, a apelante pugnou pela realização de prova pericial técnica (perícia contábil), o apelado pleiteou pelo julgamento antecipado da lide.

Porém que o eminente magistrado de primeiro grau entendeu ser cabível o julgamento antecipado do mérito, momento em que prolatou sentença.

Defende a abusividade da taxa juros no contrato em questão.

Sustenta que apresentou nos autos, demonstrativo de juros que evidencia a elevada taxa cobrada pela instituição bancária.

Ainda, que referido dado poderia ter sido prontamente confirmado caso o magistrado de primeira instância tivesse deferido a realização de perícia judicial, medida que não foi adotada, acarretando grande prejuízo à apelante.

Destaca em do contrato de empréstimo, constata-se a discrepância entre os montantes obtidos através do empréstimo, e o total devido ao término do contrato; que ao observar a estrutura do crédito e as taxas empregadas, torna-se ainda mais evidente o caráter abusivo do apelado no empréstimo realizado.

Aduza que teve o valor liberado de R$17.388,95 (dezessete mil, trezentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos). Ao final do contrato, pagará a quantia de R$31.624,80 (trinta e um mil, seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos), ou seja, muito além do valor inicialmente liberado.

Consigna, que em dezembro de 2016, a taxa média, conforme divulgado pelo Banco Central (BACEN), era de 2,23% ao mês. No entanto, no contrato em questão o apelado aplicou juros na ordem de 2,45% ao mês.

Portanto, que de uma simples análise dos termos do contrato já revela a postura do apelado em cobrar juros superiores aos estipulados para o período da realização do empréstimo.

Assim, que a argumentação do juiz de primeira instância na sentença impugnada, ao sustentar que a recorrente não demonstrou nos autos a prática de juros abusivos do apelado, revela-se infundada, desconsiderando os elementos apresentados que indicam a discrepância nos termos contratuais.

Defende a restituição em dobro das parcelas pagas a maior.

Ainda, a condenação da Apelada ao pagamento de danos morais, além de afastar a sucumbência parcial estipulada na decisão.

Requer seja recebido e conhecido o presente recurso de apelação;

Requer o deferimento da justiça gratuita;

A reforma da r. sentença para reconhecer: i) juros abusivos a cobrado pela instituição bancária no contrato em discussão; iii) a restituição em dobro das parcelas pagas a maior; iii) condenar o apelado ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões (id.n.o 206603688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por VANDA PERES DA SILVA em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da comarca de Rondonópolis que nos autos n.o 1004217-14.2022.8.11.0003 – ação revisional de contrata c/c indenização – proposta em face de BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A – julgou improcedente referida ação, condenou a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, devendo ser observado § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil, suspendendo a execução das custas processuais.

Pretende a Apelante a reforma da r. sentença para reconhecer: i) juros abusivos a cobrado pela instituição bancária no contrato em discussão; iii) a restituição em dobro das parcelas pagas a maior; iii) condenar o apelado ao pagamento de danos morais.

Contrato n.o 853461665 Banco: Olé
Qtde. de parcelas proc.: 48 Data do início dos descontos:12/2016 Valor total do contrato: R$ 31.624,80 Taxa Nominais de Juros: 2,50% Taxa CET: 2,62% Tarifas: 00,00

Afirma que réu exacerbou na cobrança de encargos, de forma a configurar ato ilícito de ser revisado, a fim de que os encargos contratuais sejam adequados ao limite legal e contratual.

Pois bem.

Inicialmente, mister destacar que o art.
3o
,
§ 2o
do
Código de Defesa do Consumidor
dispõe, expressamente, que entre as atividades consideradas como serviço, às quais se aplicam as normas consumeristas, encontram-se as de natureza bancária, creditícia e financeira.

Ainda, conforme enunciado no verbete da Súmula
297
do STJ, in verbis: "O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras".

No caso, acerca da alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios, impende ressaltar o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que deu ensejo à edição da Súmula n.
596
, segundo a qual as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros prevista na
Lei da Usura
.

Soma-se ainda, a Súmula
382
/STJ, que assim dispõe: "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade".

Assim, não basta a mera alegação de que os juros remuneratórios são abusivos, incumbindo à parte apontar, objetivamente, o motivo da sua irresignação sobre o qual fundamenta o pedido de revisão da taxa de juros contratada.

In casu, o autor afirmou na exordial que os juros são abusivos vez que extrapolam a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Efetivamente, a esse respeito o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar em julgamento de recurso repetitivo (
REsp n. 1.061.530/RS
), pacificando o tema para reconhecer a abusividade dos juros contratados
se a taxa estipulada for mais de uma vez e meia superior à média praticada pelo mercado
, observada a época de celebração da avença.

No caso destes autos, o contrato bancário foi firmado com vistas à concessão de um empréstimo pessoal, assinado em 22/12/2016, com previsão de taxa de juros mensal capitalizado 2,45% e anual de 33,69% (id.n.o 206603662).

Conforme dados estatísticos disponibilizados pelo Banco Central do Brasil trazidos pela própria autora/apelante (id.n.o 206596596) relativos à taxa de juros praticada para o mesmo tipo de contrato e vigente à época daquela, verifica-se que a taxa média mensal e anual era de, respectivamente, 2,23%.

Destarte, fazendo-se o simples cotejo entre a taxa de juros contratada e a taxa média de mercado vigente na mesma época de celebração das avenças, pode-se afirmar que inexiste abusividade na pactuação, posto que a taxa de juros cobrada não supera uma vez e meia a taxa média divulgada pelo Banco Central.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO - LIMITAÇÃO - PRECEDENTE DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - Existe abusividade passível de revisão judicial quando a taxa de juros remuneratórios contratada for uma vez e meia superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, praticada para o mesmo tipo de contrato à época de sua celebração (STJ, REsp n. 1.061.530/RS) - A solução justa e proporcional à abusividade constatada é reduzir a taxa excessiva para o limite de uma vez e meia a taxa média. Se há tolerância da margem de 50%, como sedimentado pela jurisprudência, os contratos firmados com taxas de juros acima desse parâmetro devem convergir para o limite máximo - Recurso ao qual se dá parcial provimento. (TJ-MG - AC: 10000220983159001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 22/06/2022, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ABUSIVIDADE DA TAXA MÉDIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – É ABUSIVA A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS QUE ULTRAPASSE 1,5 (UMA VEZ E MEIA) DA MÉDIA DE MERCADO, O QUE OCORRE NO CASO – ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DEVER DE DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – REFORMA DA SENTENÇAAPELAÇÃO PROVIDA (TJPR - 7a C. Cível - 0024608-04.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ AUGUSTO GOMES ANICETO - J. 04.02.2022) (TJ-PR - APL: 00246080420208160014 Londrina 0024608-04.2020.8.16.0014 (Acórdão), Relator: José Augusto Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 04/02/2022, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2022)

Assim sendo, para

considerar abusiva a

taxa de juros dos contratos, este deve ser fixada em percentual correspondente a uma vez e meia a taxa média mensal e anual apurada na época de celebração da avença, o que não se verifica no caso em análise.

Ito posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Nos termos do art.
85
,
§§ 1o
e
11
do
CPC
, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser majorados 2% (dois por cento).

Considerando que o autor litiga sob o pálio da justiça gratuita, a exigibilidade das verbas sucumbenciais deve permanecer suspensa com relação a ele, ex vi do art.
98
,
§ 3o
do
CPC
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024